Tribunal: TJES
Processo: 0001699-39.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO N° 0001699-39.2020.8.08.0030

APELANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:
REGINALDO SALGADO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONEXÃO COM AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO -
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONHECIMENTO DO DIREITO DA CREDORA DE PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO E ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM ANTE O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO APELADO –
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
RECURSO PROVIDO.

1. -
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §
2º
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
Cinco dias após executada a liminar mencionada, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

2. -
No prazo
d
e
5 cinco dias
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre d
e qualquer
o ônus.

3. -
Conforme a tese fixada no Tema nº 722/STJ,
“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

4. - Celebrada proposta de acordo mas não tendo havido o pagamento da entrada e da parcela do valor da renegociação na data de vencimento, assiste à instituição financeira o direito de proceder
à
busca e apreensão do automóvel financiado, bem como sua alienação extrajudicial para terceiros.

5
. -
A instituição financeira exerceu regularmente seu direito
ao inscrever o nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de seu inadimplemento contratual.

7
. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 10
de fevereiro
de 202
5
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001699-39.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: REGINALDO SALGADO
RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO N° 0001699-39.2020.8.08.0030

APELANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:
REGINALDO SALGADO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CONEXÃO COM AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO -
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONHECIMENTO DO DIREITO DA CREDORA DE PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO E ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM ANTE O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO APELADO –
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
RECURSO PROVIDO.

1. -
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §
2º
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
Cinco dias após executada a liminar mencionada, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

2. -
No prazo
d
e
5 cinco dias
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre d
e qualquer
o ônus.

3. -
Conforme a tese fixada no Tema nº 722/STJ,
“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

4. - Celebrada proposta de acordo mas não tendo havido o pagamento da entrada e da parcela do valor da renegociação na data de vencimento, assiste à instituição financeira o direito de proceder
à
busca e apreensão do automóvel financiado, bem como sua alienação extrajudicial para terceiros.

5
. -
A instituição financeira exerceu regularmente seu direito
ao inscrever o nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de seu inadimplemento contratual.

7
. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do E. TJES,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 202
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N° 0001699-39.2020.8.08.0030

APELANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:
REGINALDO SALGADO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Apelante e apelado, em 21/09/2018, celebraram
o
contrato de financiamento nº 20029317872 para
a
aquisição de veículo automotor
marca/modelo Ford Focus, ano 2011, Placa ODH7320, Chassi nº 8AFTZZFFCCJ476294.

O financiamento foi pactuado em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 628,21 (seiscentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos), totalizando o valor de R$ 30.154,08 (trinta mil, cento e cinquenta e quatro reais e oito centavos).

Contudo, o apelado deixou de pagar a 13ª (décima terceira) parcela
, com vencimento em 21/10/2019, ou seja, pagou apenas 12 (doze) parcelas no valor de R$ 628,21 (seiscentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos), totalizando R$ 7.538,52 (sete mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos), restando um saldo devedor de R$ 22.615,56 (vinte e dois mil, seiscentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos).

Ante
a inadimplência
a apelante ajuizou a ação de busca e apreensão nº 0002807-06.2020.8.08.0030 em 11/03/2020, no exercício regular de seu direito
.

O
Decreto-Lei n° 911/69 prevê, em caso de inadimplemento, a busca e apreensão do bem
ofertado
em garantia, como forma de satisfazer o crédito decorrente do que fora pactuado no negócio fiduciário.

"
Art.
3º
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §
2º
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)
.

§
1º
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

A
liminar foi deferida e o apelado não quitou a integralidade do débit
o
n
o curso d
a presente ação,
o que resultou na
consolidação
d
a propriedade e
d
a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio d
a apelante, a
credor
a
fiduciári
a.

Registr
e
-se que o apelado,
anteriormente, em 04/02/2020, ajuizou a
presente
ação de obrigação de fazer cumulada com consignação em pagamento
e
indenização por dano
s
mora
is

nº
0001699-39.2020.8.08.0030
contra a apelante, objetivando o cumprimento de
uma
proposta de renegociação
da dívida feita pela apelante
e aceita pelo apelado, com previsão de
uma entrada de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e mais
48 (quarenta e oito) prestações de
R$ 397,90 (trezentos e noventa e sete reais e noventa centavos),
totalizando R$ 19.249,20 (dezenove mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos).

O
pedido de depósito dos valores
foi deferido com a determinação d
a restituição do automóvel ao apelado, que
se mostrou inviável
po
is
a apelante já havia alienado o veículo
a terceiros.

Tal alienação ocorreu em razão do
apelado não
ter quitado a integralidade do débito, tanto na
ação de busca e apreensão
quanto
na ação de consignação.

Conforme a tese fixada no Tema nº 722/STJ:
“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

Ressalte
-se que, embora a apelante tenha formulado proposta de renegociação da dívida, o apelado não
efetuou o pagamento da
primeira parcela e,
dois
meses
após
a data da proposta,
ajuizou
a supramencionada ação de consignação em pagamento,
visando

depositar apenas o valor da
entrada de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e 2 (duas) parcelas de
R$ 397,90 (trezentos e noventa e sete reais e noventa centavos).
Em outras palavras, ele
não realizou o depósito integral da dívida, o que autorizava a apelante
a manter a posse d
o veículo financiado.

Dessa forma, não
tinha
o apelado o direito
à
devolução do veículo ou do valor obtido com a sua venda para terceiros,
uma vez que
o bem já havia sido incorporado ao patrimônio da apelante.

E embora a apelante tenha formulado uma proposta de renegociação, a primeira parcela deveria ter sido paga
em
25/12/2019, o que não ocorreu, conforme confessado pelo apelado na petição inicial da ação de consignação em pagamento.

Ademais, caso o apelado
tivesse a intenção de
afastar sua mora, deveria ter ajuizado a ação de consignação em pagamento na data do vencimento da parcela, e não
ter aguardado
até 04/02/2020 para
tomar tal providência
.

Aliás, o apelado poderia ter realizado a consignação extrajudicial do valor, em vez de
aguardar
até 04/02/2020 para ajuizar a ação de consignação em pagamento.

Neste sentido confira-se a redação do art. 539, caput, §§ 1º a 4º, do Código de Processo Civil:

“
Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.

§1º Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 (dez) dias para a manifestação de recusa.

§2º Decorrido o prazo do § 1º, contado do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada.

§3º Ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta, dentro de 1 (um) mês, a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa.

§4º Não proposta a ação no prazo do § 3º, ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante.

Acresça-se
que ao ser contatada pelo apelado sobre a possibilidade de cumprimento do contrato de renegociação firmado em novembro de 2019
, cuja primeira parcela deveria ter sido paga até 25/01/2019, a apelante informou que o cumprimento do acordo não seria possível.

Em substituição, fez uma nova proposta, que não foi aceita pelo apelado. A nova oferta consistia no pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 414,43 (quatrocentos e quatorze reais e quarenta e três centavos), ou, alternativamente, 60 (sessenta) parcelas de R$ 349,42 (trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos), com uma entrada de R$ 776,96 (setecentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos).

O vencimento da entrada seria em 13/01/2020 e o da primeira parcela em 20/02/2020. Contudo, o apelado não aceitou a nova proposta, manifestando preferência pela proposta de novembro de 2019.

Dessa forma, assiste à apelante o direito de permanecer com o valor obtido com a venda do veículo a terceiros
, uma vez que o apelado incorreu em mora e não quitou o valor integral da dívida no prazo de 5 (cinco) dias, resultando na consolidação da posse e da propriedade do automóvel no patrimônio da apelante, credora do apelado.

Consigne-se, ainda, que o
valor depositado nos autos deve ser utilizado para abater o débito devido pelo apelado, devendo ser complementado o remanescente, acrescido dos encargos moratórios.

Portanto
,
improcede o pedido deduzido n
a
ação de consignação,
uma vez que o
apelado
não realizou o pagamento integral
do débito.
C
ontudo, os valores depositados deverão ser liberados
à
apelante, que deverá
utilizá-los para
abater
o montante
da dívida do apelado.

D
esse juízo:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CONSIGNAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO - QUITAÇÃO PARCIAL - IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - EM CONTRAPARTIDA, DESTINAÇÃO DO VALOR PARA ABATIMENTO DO DÉBITO.

1. O recurso repetitivo 967 firmou a seguinte tese: "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.".

2. Na rejeição do pedido de consignação em pagamento, haverá a declaração de que o depósito realizado não é apto a extinguir a obrigação. Excepcionalmente, a sentença terá também natureza condenatória quando o réu alegar a insuficiência do depósito e o autor não complementá-lo.

3. No presente caso, o valor depositado nos autos deve ser utilizado para abater o débito devido pelo apelado, devendo ser complementado o remanescente, acrescido dos encargos moratórios.

4. Recurso conhecido e não provido.”

(TJ-MG - AC: 10408110003444001 Matias Barbosa, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022)

“
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – IMPROCEDÊNCIA DA CONSIGNAÇÃO – SANADA – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO PELO CREDOR DO VALOR DEPOSITADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Deve ser acolhido os embargos de declaração para sanar a omissão no que diz respeito à improcedência do pleito consignatório, permanecendo intacta a parte dispositiva do acórdão atacado. Mesmo com a improcedência do pedido consignatório, possível o levantamento pelo credor do valor depositado, tendo em vista que a dívida existe e deve ser paga pelo devedor.”

(TJ-MS - ED: 14118364820188120000 MS 1411836-48.2018.8.12.0000, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, Data de Julgamento: 13/03/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2019)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA EXORDIAL. DEPÓSITO REVERTIDO PARA CREDORA. LEVANTAMENTO EM FAVOR DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É possível observar a presença da volição da parte apelante no tocante à quitação de eventual saldo devedor, objeto da exordial, que ingressou com ação de consignação em pagamento, que dentre outras funções, deve ser utilizada se pender litígio sobre o objeto do pagamento ( CC, art. 335, V).

2. A Corte Cidadã preconiza que "em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional" ( REsp 1108058-DF).

3. Extrai-se que a insuficiência do depósito, como ficou comprovado no caso em tela, corresponde ao pagamento parcial da dívida, apesar da improcedência da ação.

4. Conforme precedente do TJCE o entendimento pacífico é de que a reversão do pagamento para a parte credora, mesmo que parcial, seja possível apesar da improcedência da exordial, pois é inconteste a existência de débito entre as partes.

5. Apelo conhecido e improvido.”

(
TJ-CE - AC: 08715742020148060001 Fortaleza, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 01/02/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

A
cresça-se que
na ação de busca e apreensão o apelado tem direito a eventual saldo
referente à diferença entre o valor obtido com a venda do veículo e o valor de sua dívida, devendo-se tomar como
referência
o contrato de financiamento original, e não o contrato de renegociação.

P
or outro lado, a apelante, ao inscrever o nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, agiu
no
exercício regular de
seu
direito, não
havendo, portanto,

fundamento para a
indenização por dano
s
mora
is
.

Neste sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. CONSTATAÇÃO DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO SPC. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA AFASTADA. Demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes e evidenciada a inadimplência, é lícito o encaminhamento do nome do devedor aos cadastros restritivos, tratando-se de exercício regular de direito do credor, e, consequentemente, não há que se falar em dano moral - Recurso não provido. O Código de Processo Civil esteia a configuração da litigância de má-fé no princípio da boa-fé, corolário do processo, devendo as partes cooperarem para o desenvolvimento de todos os atos processuais. Considera-se litigante de má fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 5011521-93.2022.8.13.0567 1.0000.24.207509-1/001, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 04/06/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2024)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR - DÉBITO EXISTENTE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição negativa operada junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) equipara-se à anotação nos cadastros de inadimplentes - Constitui exercício regular de direito a restrição creditícia promovida por credor, quando demonstrada a existência do débito inadimplido - Inexistindo ato ilícito, não se pode pretender que seja imputada a responsabilidade civil e, consequentemente, obrigação de indenizar àquele que age em exercício regular de direito, ao promover a negativação do nome da parte autora em órgãos de restrição ao crédito por dívida existente.”

(TJ-MG - AC: 10000220505895001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 18/05/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2022)

P
or estas razões, dou provimento
ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos
formulados
na inicial
e
condena
r
o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa,
devidamente atualizado desde a data do ajuizamento da ação.

N
outra parte,
autorizo

a apelante
a
levantar os valores depositados na presente ação,
os quais
d
everão ser de
duzidos
da dívida do apelado.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)